Tribunal: TJDFT
Processo: 0743743-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURAS ADIMPLIDAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores narraram que, em março/2022, contrataram o pacote de serviços “Mult Net Claro” junto à empresa ré (telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet) e pagaram devidamente as faturas, mas o serviço de telefonia móvel foi suspenso por 3 vezes (junho, julho e agosto de 2022), sem qualquer notificação prévia. Afirmaram que a fatura de junho/2022, no valor de R$132,82, foi cobrada indevidamente, pois já se encontrava paga. Alegaram que a interrupção reiterada do serviço essencial de telefonia dificultou suas atividades laborais e lhes causou constrangimentos. Requereram reparação moral e repetição do indébito.
2. Trata-se de recurso (ID45498130) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhes pagar R$ 132,82, na forma simples, a título de devolução de valores cobrados a maior.
3. Nas razões recursais, sustentam ser devida a devolução em dobro, pois a empresa ré condicionou o restabelecimento do serviço ao pagamento da fatura já quitada, o que deixa inconteste a cobrança indevida. Asseveram que o serviço essencial de telefonia contratado foi interrompido por 3 vezes, sem motivo e qualquer comunicação prévia. Alegam que a falha na prestação dos serviços da empresa ré lhes causou transtornos que superam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É cediço que a aplicação do comando inserto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a cobrança indevida e o efetivo pagamento.
6. Na hipótese, verifica-se que os autores/recorrentes adimpliram a fatura do mês de junho/2022, conforme comprovante de ID45498039, contudo não restou demonstrado qualquer pagamento em duplicidade que pudesse ensejar repetição de indébito.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. No caso, observa-se que, embora os consumidores tenham adimplido regularmente as faturas e registrado reclamações no intuito de resolver o imbróglio (protocolos de atendimento no 040224909560466, 040224934011469 e 040224962627376), ainda assim, tiveram os serviços suspensos.
9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou o teor dos protocolos informados na inicial ou qualquer prova de que os autores/recorrentes se encontravam inadimplentes, a justificar a suspensão dos serviços contratados.
10. O fato de os autores/recorrentes estarem adimplentes e terem o serviço de telefonia injustificadamente suspenso, sem qualquer comunicação prévia, aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrida à pronta resolução do imbróglio, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Nesse sentido: Acórdão 1134364, 07236100920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos autores/recorrentes, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, a título de reparação moral, com correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).